Tribunal: TJMT
Processo: 0002847-14.2013.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002847-14.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ANDERSON FISCHER - CNPJ: 07.040.990/0001-30 (APELADO), ANDERSON FISCHER - CPF: 604.410.621-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO - ART. 485,
I
V
, CPC/15
-
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
ART. 921, III, CPC/15 -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de bens penhoráveis em nome dos Executados não justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência do art. 921, III, do CPC/15
.

Logo, deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu
processamento.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
apelação cível interposto por

BANCO BRADESCO S/A

em face d
a
sentença proferida
nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial

aj
uizada
em desfavor de

ANDERSON FISCHER
-
ME e ANDERSON FISCHER
,

que
julgou extinto o
feito
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I
V
, do CPC/15
e art. 580 e 581, ambos da CNGC
, e
condenou os executados
ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

(ID nº 1
99
7
8
3
195
).

Sustenta
o
apelante
, em suma, o equívoco da
sentença
,
pois o magistrado extinguiu o feito por ausência de bens e/ou não localização dos devedores, contudo, o magistr
ado não se atentou que os art. 580 e seguintes do antigo CNGC foram revogados pelo P
rovimento CGJ nº 39 de 16/12/2020
, assim, a extinção se deu com fundamento em norma revogada, demonstrando a indevida extinção do feito.

Aduz que o art. 580 e 581 do CNGC/MT inovou ao prever mais uma hipótese de extinção da fase executiva/cumprimento de sentença, o que não
pode prevalecer, uma
vez que tais hipóteses
já
estão previstas no art. 924 do CPC/15.

Defende que
,
diante da inexistência de bens penhoráveis
,

deveria
o magistrado determinar a
suspensão
do feito,
a teor do art. 921 do CPC/15,
ao invés de extingu
i-lo e
, após o prazo da suspensão, encaminhar os
autos ao arquivo provisório, sem
decretar
a extinção
,
sobretudo em razão de
o devedor responde
r
com seus bens presentes e futuros.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para a anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para processamento.

Prequestiona
a matéria discutida nos autos.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelos apelados - ID nº 199782296.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
BANCO BRADESCO S/A

ajuizou a
presente
Execução
de Título Extrajudicial
em face de
ANDERSON FISCHER-ME e
o sócio
ANDERSON FISCHER
,
sustent
a
ndo, em síntese,
ser credor dos executados da importância de R$ 37.296,31 (valor de agosto/2013)
, representad
a
pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida
Renovação Automática -
Aval PJ

nº 003.234.953
e, esgotadas as tentativas de receber o crédito
administrativamente
, propôs a demanda.

Iniciada a marcha processual, determinou-se a citação dos executados (ID nº 199783193) e, a despeito da citação positiva em 27/11/2013 (ID nº 199783
193)
,
os demandados
não ofereceram defesa nos autos
. S
equer foram encontrados bens passíveis de penhora ou valor para a satisfação da obrigação, restando
inexitosa a Execução
até então
.

Assim, em setembro/2019, após determinação para o autor dar andamento ao feito
em 48 horas
e
demonstra
r

providência efetiva à execução,
o autor requereu
fosse oficiado ao DETRAN/MT para informação nos autos acerca de vendas de veículos aos executados
e, na sequência,
o feito foi extinto sem resolução de mérito,
com amparo no art. 485, IV, do CPC/15.

Insatisfeita, recorre a instituição financeira pretendendo a anulação da sentença.

Pois bem
.

De
antemão
,
constata-se que
merece
acolhi
mento o pleito recursal
para que a sentença seja anulada
com a determinação de retorno dos autos à origem para
regular
processamento
.

Is
t
o porque,
a rigor, a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado conduz à su
spensão
do feito
e não à extinção
sem resolução de mérito
, conforme prev
isão do
art.
921, III, do CPC
/15
.

Art. 921
. Suspende-se a execução:

I -
nas
hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II -
no
todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
(N.U 0006807-84.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, §2º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO ESPÓLIO PREJUDICADO. Não ocorrência de prescrição intercorrente, pois não houve inércia da exequente nos autos por mais de 5 (cinco) anos. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
(N.U 0000207-77.2001.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS
- POSSIBILIDADE
DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS
- EXTINÇÃO
AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie.
(N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022)

Aliás, as hipóteses de extinção da Execução estão devidamente elencadas no art. 924
do citado regramento
,
e,
no caso dos autos,
não se reconhece a c
onfiguração
de qualquer delas,
senão vejamos:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.

Do que se apresenta, não há razoabilidade na extinção do feito
sem resolução de mérito quando o credor
milita há
mais de uma
década pela satisfação do crédito inadimplido
.

Com efeito
, a extinção
prematura
do feito
sem resolução de mérito
se
deu com
excesso de
rigor e
formalismo
, máxime se considerado os princípios processuais
da efetividade
da tutela jurisdicional
, economia
dos atos processuais
, celeridade
e primazia
da prolação
das decisões de mérito
, previstos nos artigos 6º,
7º,
9º e 10
,
do CPC/15
.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE.
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (
ii
) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (
iii
) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir
:

[...]

Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4º, 5º, 6º, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os
aclaratórios
opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de
Registro para a propositura da demanda.
Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável
.

[...]

Ante
o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020.
(
RESP nº 1.842.724-MG – Relator
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
. Decisão publicada
no
DJe
/STJ nº 2861 de 04/03/2020
)
.
g.n
.

Assim, de
ve
ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

De todo o exposto,
dou provimento
ao recurso

para

anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024